Tribunal: TJDFT
Processo: 0000972-85.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR.INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO FIRME E SEGURO DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INCABÍVEL. USO DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE DOLO E ERRO DE TIPO. NÃO CONSTATAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. MANTIDO O REGIME FECHADO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se considera inepta a denúncia que promove, nos termos do art. 41, do Código de Processo Penal, imputação suficientemente compreensível para o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar rejeitada.
2. Incabível falar em absolvição do acusado, quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de receptação qualificada. 2.2. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.
3. No caso vertente, o apelante não se desincumbiu de tal ônus, mostrando-se insuficiente para a absolvição a simples alegação, em Juízo, de que desconhecia a origem ilícita do bem. Em verdade, tal alegação mostra-se inverossímil, uma vez que o apelante não forneceu informações suficientes para a identificação do indivíduo que teria lhe oferecido o veículo, tampouco apresentou qualquer documento referente à negociação ou arrolou testemunhas que pudessem ratificar a sua alegação.
4. O erro de tipo consiste na falsa percepção da realidade, recaindo sobre os elementos que compõem a figura típica de um crime. Ou seja, ocorre quando o agente não tem a consciência de que pratica uma infração penal. 4.1. O elemento subjetivo do tipo (dolo) é extraído das circunstâncias que cercam o fato criminoso. E, percebe-se que no caso em exame, ambos os réus fizeram uso de documentos públicos falsos em diversas ocasiões, com a plena consciência da sua ilicitude. Nesse contexto, não há que se falar em ausência de dolo ou ausência de consciência quanto à prática de infração penal.
5. A consumação do crime de uso de documento falso (art. 304, CP) ocorre com o efetivo uso, independentemente da comprovação de que o ato resultou prejuízo a terceiros, constituindo delito formal ou de consumação antecipada. Dessa forma, ao apresentarem documento público falsificado perante a Autoridade Policial, os apelantes cometeram o crime tipificado no art. 304, do CPB.
6. Em relação à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação.
7. O regime prisional fixado para o início do cumprimento da pena foi o fechado, tendo em vista o réu ser reincidente e o quantitativo da pena, a teor do previsto no artigo art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal.
8. Recursos conhecidos e não providos.